Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707064-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANDRE PORTO SILVA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV /DF em desfavor de ANDRE PORTO SILVA e outro, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação do Ente Federativo no tocante ao índice de correção do débito exequendo. Nas razões recursais, os agravantes afirmam que há excesso de execução, uma vez que a decisão hostilizada determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021 e a Selic para o período posterior. Defende que, de acordo com a Lei complementar n. 435/2001 e AIL 20160020315553/2016 TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até fevereiro/2017, incidindo a Selic a partir de 03/2017. Sustentam que a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, ocorrida em 14.02.2017, a qual determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso na execução no montante de R$ 398,44. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que a pretensão apresente risco de dano e a probabilidade do direito alegado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo crédito foi reconhecido no título judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, nos termos do acórdão no 1667287, devendo o DISTRITO FEDERAL restituir aos servidores os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, devidos desde 25/02/2014. Restou consignado no julgamento do Tema 905 do STJ, que em se tratando de condenações de natureza previdenciária, o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC, devendo-se adotar a previsão legal da entidade tributante para a correção de seus créditos. Nesse descortino, a Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal dispõe que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC até o dia 31/05/2018, enquanto que a partir do dia 01/06/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios. A insurgência recursal se delimita a estabelecer se o referido índice (INPC) deve incidir até 02/2017 como afirma o agravante, ou até 12/2021 como determinado pelo MM. juiz a quo. Conquanto haja divergência entre a legislação aplicável quanto aos termos iniciais de incidência da taxa SELIC à correção do débito, o excesso de execução identificado pelo agravante é de apenas R$ R$ 398,44, reconhecendo o crédito do exequente no valor de R$ 9.412,46. Assim, não se justifica a suspensão do andamento processual na origem, dado que o valor controverso é de pequena monta e pode ser retido até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator